Tribunal: TJDFT
Processo: 0020934-82.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RESOLUÇÕES No 313/2020 E No 318/2020 DO CNJ. LEI No 14.010/2020. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante pretende afastar o reconhecimento de ofício da prescrição em sede de cumprimento de sentença.
2. O termo inicial do prazo prescricional para o cumprimento de sentença ocorre com o trânsito em julgado.
3. Os prazos prescricionais foram suspensos de 19/03/2020 a 31/05/2020 pelas Resoluções no 313/2020 e no 318/2020 do CNJ e entre 12/06/2020 e 30/10/2020 pela Lei no 14.010/2020.
4. Prescrição da execução ocorrida quando proferida a sentença que a reconheceu de ofício, ainda que considerada a suspensão do prazo prescricional decorrente da pandemia de Covid-19.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.